Tribunal: TJES
Processo: 5001375-59.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001375-59.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: BARRA CITY GRANITOS E MARMORES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEVIDA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Após o ajuizamento da execução fiscal, houve o pagamento do débito na via administrativa, o que foi informado pelo Município exequente. Interpretando a petição, o Juízo de origem proferiu a sentença, homologando o “pedido de desistência” e condenando o Município ao pagamento de custas. Contudo, não houve pedido de desistência. A bem da verdade, foi noticiada a perda superveniente do objeto da execução;

2
.
Com isso, a extinção do feito deveria ter se dado com o reconhecimento da perda do interesse de agir, em sua modalidade da necessidade. Se não fosse a ausência de citação, os ônus sucumbenciais deveriam ter sido distribuídos de acordo com o princípio da causalidade, com a condenação da executada apelada ao pagamento das custas, por ter dado causa ao ajuizamento da execução, em aplicação analógica do art. 85, § 10, do CPC;

3
.
Ademais, em regra, não é devida a condenação do exequente ao pagamento de custas remanescentes em execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980 e do Tema Repetitivo 1054/STJ.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
contra a sentença de id. 7760748, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que homologou a desistência da execução fiscal movida em desfavor de
BARRA CITY GRANITOS E MARMORES LTDA.
, condenando o Município ora apelante ao pagamento das custas remanescentes.

Em seu recurso, o apelante sustenta que não há o dever de pagar custas, pelo princípio da causalidade. Pede, assim, a inversão dos ônus sucumbenciais (id. 7760754).

Sem contrarrazões, pois não triangularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001375-59.2022.8.08.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADA: BARRA CITY GRANITOS E MARMORES LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
contra a sentença de id. 7760748, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que homologou a desistência da execução fiscal movida em desfavor de
BARRA CITY GRANITOS E MARMORES LTDA.
, condenando o Município ora apelante ao pagamento das custas remanescentes.

Em seu recurso, o apelante sustenta que não há o dever de pagar custas, pelo princípio da causalidade. Pede, assim, a inversão dos ônus sucumbenciais (id. 7760754).

Sem contrarrazões, pois não triangularizada a relação processual.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, após o ajuizamento da execução fiscal, houve o pagamento do débito na via administrativa, o que foi informado ao Juízo de origem pelo Município exequente (id. 7760747).

Interpretando a petição, o Juízo de origem proferiu a sentença ora apelada, homologando o pedido de desistência e condenando o Município ao pagamento de custas. Contudo, não há, nos autos, pedido de desistência. A bem da verdade, ao informar o pagamento realizado na via administrativa, o Município noticiou a perda superveniente do objeto da execução.

Com isso, a extinção do feito deveria ter se dado com o reconhecimento da perda do interesse de agir, em sua modalidade da necessidade.

Se não fosse a ausência de citação, os ônus sucumbenciais deveriam ter sido distribuídos de acordo com o princípio da causalidade, com a condenação da executada apelada ao pagamento das custas, por ter dado causa ao ajuizamento da execução, em aplicação analógica do art. 85, § 10, do CPC.

Ademais, em regra, não é devida a condenação do exequente ao pagamento de custas remanescentes em execução fiscal, pois o art. 39 da Lei n. 6.830/1980 preceitua que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos no âmbito da execução fiscal e dos respectivos embargos, devendo, apenas se vencida, ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

Tanto é que o colendo STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1054, fixou a seguinte tese: “A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida”.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, para reformar a sentença de origem, extinguindo o feito sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir, deixando de condenar o Município ao pagamento de custas e despesas remanescentes.
Ainda, d
eixo de condenar a empresa
executada
ao pagamento das custas, pois não chegou a ser citada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06.05.2024 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Apelação Cível nº 5001375-59.2022.8.08.0008

Apelante: Município de Barra de São Francisco

Apelada: Barra City Granitos e Mármores LTDA

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Art. 942, CPC

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Com efeito, a tese divergente concluiu pelo cabimento dos honorários advocatícios na hipótese, em razão do princípio da causalidade.

Pelas razões expostas, peço vênia ao eminente relator para acomapanhar o voto divergente da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001375-59.2022.8.08.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: BARRA CITY GRANITOS E MÁRMORES LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO VISTA

Em. Pares, após ler com atenção o voto de relatoria, entendo por divergir parcialmente do entendimento manifestado pelo Em. Relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira, que em seu voto deu parcial provimento ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO a fim de reformar a sentença de origem, extinguindo o feito sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir, deixando de condenar o Município ao pagamento de custas e despesas remanescentes. E também deixando de condenar a empresa executada ao pagamento das custas, pois não chegou a ser citada.

Do que se infere dos autos, o MM. Juiz de origem homologou pedido de desistência em razão do pagamento realizado na via administrativa.

Consigno inicialmente que, tal como muito bem salientado pelo E. Desembargador Relator, não há nos autos pedido de desistência, mas apenas petição do Município Apelante informando o pagamento realizado na via administrativa, de modo que,
por certo, o feito deveria ter sido extinto em razão da perda superveniente do interesse de agir.

No entanto, apesar de a parte executada/ apelada de fato não ter sido citada anteriormente a efetivação do pagamento extrajudicial do débito, mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

O C. Superior Tribunal de Justiça vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. 2. Precedentes: AgInt no RESP 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; RESP 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; RESP 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no RESP 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.051.083; Proc. 2023/0035442-4; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 31/08/2023)

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, entendo que deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que devem ser fixados em R$1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o baixo valor da causa, o que atrai a incidência do artigo 85, §8º do CPC.

Por tais razões, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso nos termos da fundamentação apresentada, reformando a sentença a quo a fim para o fim de reformar a sentença e condenar a parte executada em custas e honorários advocatícios, equivalente a R$1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o baixo valor da causa, o que atrai a incidência do artigo 85, §8º do CPC.

É como voto.